Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-67.2015.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000570-67.2015.8.11.0037
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.267.424/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.267.424/0001-70 (RECORRIDO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXCLUSÃO DO SUPER SIMPLES
–
RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO
– IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
POSSIBILIDADE
A TEOR DO ARTIGO 151, III, DO CTN –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. “A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo.” (...) (N.U 0001269-80.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos do Mandado de Segurança no 570-67.2015.811.0037, impetrado por
ATIVA CONTROLE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, concedeu a segurança e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de excluir a impetrante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Super Simples -.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de excluir a impetrante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Super Simples -.

O juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada para determinar ao Estado de Mato Grosso, que se abstenha de exigir a exação nas operações de transferência de bens do ativo fixo/imobilizado do mesmo contribuinte.

Eis o dispositivo do édito judicial,
in litteris
:

“(...) Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, presente o direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, confirmo a liminar deferida e CONCEDO a segurança postulada, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/2009 cumulado com o Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS, em relação a venda de ativo fixo/imobilizado em favor do impetrante, desde que não se configure atividade habitual.(...)”

Com essas ponderações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, cumpre esclarecer que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, verifica-se dos autos que a parte Impetrante recebeu, em 14/12/2011, notificação de Exclusão do “Super Simples” por suposto débito tributário junto à parte Impetrada.

Diante de tal fato, na data de 15/12/2011, interpôs recurso administrativo, alegando, em síntese, não reconhecer os valores cobrados. Todavia referido recurso se encontra pendente de julgamento pela autoridade competente.

Os autos revelam, ainda, que, em 11/2014, a parte Impetrante recebeu uma segunda notificação de exclusão do simples nacional para recolher o valor dos supostos débitos de ISSQN.

Deste modo, a parte Impetrante entrou em contato com a parte Impetrada buscando informações acerca do julgamento do recurso administrativo, momento em que foi informada que o processo administrativo havia sido extraviado sem ter sido julgado e, que, por tal motivo foi iniciado novo procedimento de exclusão do “Super Simples” referentes aos mesmos débitos tributários.

Por sua vez, a parte Impetrada prestou informações nos autos, alegando, preliminarmente, a decadência do direito da Impetrante, bem como, no mérito, pugnou pela denegação da segurança.

Partindo dessas premissas, no que tange à preliminar aventada, verifico que não assiste razão à impetrada.

Com efeito, a teor do que descreve o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, o
mandamus
possui prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração, como se vê:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Nesta linha, é o posicionamento do STF:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA

CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI No 1.533/51, ART. 18) CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF

DECISÃO MONOCRÁTICA EMANADA DE RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DESCABIMENTO

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO

RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - MS: 27068 DF , Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/06/2013, Segunda Turma)

No presente caso, deve-se considerar a data de 11/2014, como marco inicial da contagem do prazo decadencial, uma vez que nesta data foi notificada do ato tido como ilegal.

Logo, como o
mandamus
foi protocolado em 30/01/2015, não há se falar em decadência do direito pleiteado.

Deste modo, rejeito a preliminar aventada.

No que tange ao mérito, cediço que
o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

A sobredita norma é cristalina ao estabelecer que as reclamações e os recursos em processos administrativos, possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto não exaurida a esfera administrativa, ou seja, quando há decisão da qual não caiba mais recurso.

Delineado esse cenário, percebe-se que a Impetrante apresentou recurso para a primeira instância (protocolo no 26621/2011-53) contestando os débitos apresentados. Todavia, até o presente momento sem decisão, mormente porque, segundo informações extraídas dos autos, o processo administrativo foi extraviado.

Todavia,

Ademais, a própria Administração Pública admitiu que “a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário garantida pelo art. 151, II, do CTN, operou-se por erro escusável da municipalidade, devido à falha no sistema de processos administrativos do Município, sendo certo que não houve dolo de prejudicar a Impetrante”.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL - SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar os valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

(N.U 1031189-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) (destaquei)

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – LEGALIDADE QUESTIONADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO LANÇADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.
Uma vez instaurado, pelo contribuinte, sujeito passivo, procedimento administrativo questionando a legalidade do débito, por força de Lei (art. 151, III, do CTN), fica suspensa a exigibilidade do crédito constituído pela administração pública fiscalizadora até o julgamento definitivo na via administrativa, ficando o Fisco, nesse mesmo tempo, impedido de exercer quaisquer atos de cobrança em desfavor do contribuinte.
Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10035326320178110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – INTERPOSIÇAO DE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇAO DO CONTRIBUINTE – ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP - LAVRATURA DE TAD’S - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário,
enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III, do CTN
. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1 da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento.
A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo
, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido.

(N.U 0001269-80.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) (destaquei)

Insta consignar que o extravio do processo administrativo impossibilita o Poder Judiciário de averiguar a consistência do lançamento tributário, visto que o procedimento administrativo é o instrumento pelo qual se garante a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário, bem como a sua higidez, o qual pressupõe a obediência aos trâmites exigidos em lei, permitindo ao julgador e ao contribuinte a apreciação da formação do débito discutido.

Partindo dessas premissas, levando consideração a violação a direito líquido e certo, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021